Tribunal: TJMT
Processo: 1013019-98.2022.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1013019-98.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Substituição do Produto]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JAMILLY RAIANNY LIMA DA SILVA - CPF: 704.110.114-21 (RECORRENTE), JUDAS TADEU GRASSI MENDES JUNIOR - CPF: 006.732.599-86 (ADVOGADO), AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.776.574/0096-17 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 01.472.720/0003-84 (RECORRIDO), EDUARDO DE CARVALHO SOARES DA COSTA - CPF: 282.956.458-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1013019-98.2022.8.11.0003

Embargos de Declaração n.° 1013019-98.2022.8.11.0003

Embargantes:

Americanas S.A - em Recuperação Judicial e Motorola Mobility Comercio de Produtos Eletrônicos Ltda.

Embargada:
Jamilly Raianny Lima da Silva

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CELULAR - VÍCIO OCULTO – DEFEITO CONSTATADO DENTRO DO PRAZO DA GARANTIA
- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO -
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei n. 9.099/95, de modo que, ausente quaisquer desses vícios embargáveis, a rejeição dos aclaratórios é medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1013019-98.2022.8.11.0003

Embargos de Declaração n.° 1013019-98.2022.8.11.0003

Embargantes:

Americanas S.A - em Recuperação Judicial e Motorola Mobility Comercio de Produtos Eletrônicos Ltda.

Embargada:
Jamilly Raianny Lima da Silva

RELATÓRIO

Embargos de Declaração Americanas S.A - em Recuperação Judicial e Motorola Mobility Comercio de Produtos Eletrônicos Ltda.

Ação:
de
Obrigação de Fazer Cumulada com Danos Morais e Pedido Liminar.

Origem:

2o Juizado Especial de Rondonópolis.

Sentença
(Id. 172016892)
:
julgou o processo sem a resolução do mérito.

Acórdão
(Id. 179824684): conheceu do recurso inominado interposto por
Jamilly Raianny Lima da Silva

e deu-lhe provimento para julgar procedente os pedidos da exordial condenando
as recorridas solidariamente ao pagamento de indenização a título de danos morais e materiais.

Embargos de Declaração
(Id. 183165172 e Id. 184246686): as

embargantes alegam que existe omissão e/ou contradição no acórdão.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1013019-98.2022.8.11.0003

Embargos de Declaração n.° 1013019-98.2022.8.11.0003

Embargantes:

Americanas S.A - em Recuperação Judicial e Motorola Mobility Comercio de Produtos Eletrônicos Ltda.

Embargada:
Jamilly Raianny Lima da Silva

VOTO

Eminentes Pares,

A insurgência apresentada pelas embargantes não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo dos embargantes não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

No que tange ao dispositivo que a parte embargante alega que foi omissa em não determinar a correção monetária de juros da restituição do valor do aparelho celular, em análise ao acórdão verifica-se que a restituição do montante pago pelo aparelho celular de
R$ 799,00 (setecentos e noventa e nove reais)
, foi determinada de forma simples, portanto não houve fixação de correção monetária.

No mais a
decisum
está fundamentado de forma adequada, e, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023